Tribunal: TJMT
Processo: 1005718-77.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005718-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TELMA DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 537.798.191-04 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO – ÁUDIO JUNTADO INFORMANDO QUE OS PLANOS COBRADOS FAZEM PARTE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO CONFORME FATURA JUNTADA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência de alteração do valor do plano contratado, de rigor a improcedência da pretensão.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e após o acolhimento dos embargos de declaração retificou a parte dispositiva que declarou indevida a cobrança dos serviços, bem como condenou a parte promovida a efetuar o pagamento no valor de R$ 704,00 a título de repetição do indébito, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, uma vez que não restou comprovada a alegada cobrança indevida dos serviços não contratados, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais, para DETERMINAR o cancelamento em definitivo das promoções e seguros não contratados, DECLARAR indevida a cobrança referente ao serviço denominado “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca”; “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo”, bem como, CONDENAR a Reclamada ao pagamento do à parte autora do valor de
R$ 192,00 (Cento e Noventa e Dois Reais)
já calculados em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

E, com acolhimento dos embargos de declaração:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais, para DETERMINAR o cancelamento em definitivo das promoções e seguros não contratados, DECLARAR indevida a cobrança referente ao serviço denominado “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca”; “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo”, bem como, CONDENAR a Reclamada ao pagamento do à parte autora do valor de
R$ 704.00 (setecentos e quatro reais)
já calculados em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, CPC”.

No mais, permanece a sentença tal como lançada.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que a parte promovida não juntou documentos hábeis para comprovar a contratação dos serviços cobrado indevidamente.

Requereu a reforma da sentença com a condenação da promovida ao pagamento da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente, mesmo porque houve condenação por litigância de má-fé.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Outrossim, não há que se confundir litigância de má-fé, que se trata de uma penalidade, com a gratuidade da justiça que decorre da condição de hipossuficiência.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II - DO MÉRITO

Colendos Pares;

A parte promovente alega que possui assinatura de plano telefônico “CLARO CONTROLE 3GB + MINUTOS ILIMITADOS (158)” junto a parte promovida e que percebeu em suas faturas a cobrança de valores de serviços não contratados denominados “
Serviços Aplicativos Digitais
Claro Banca e Claro Vídeo”. Sustenta que tais serviços não foram contratados, razão pela qual a cobrança é indevida.

A parte promovida em contestação sustenta que os serviços apontados pela parte promovente não oneram o valor do plano contratado, na medida em que fazem parte da oferta conjunta Claro Mix contratada. Afirma que os valores discriminados na fatura não alteram o plano contratado já que a quantia é fixa mensalmente, motivo pelo qual, não há cobrança indevida.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a parte promovente afirma que está sendo cobrada indevidamente por serviços não contratados, entretanto, deixa de informar nos autos o valor correto do seu plano.

Analisando o áudio juntado pela parte promovida em contestação (Id. 59442988), a parte promovente confirmou que contratou o plano Controle 3GB + Minutos ilimitados (158) e tomou conhecimento que os serviços denominados “
Serviços Aplicativos Digitais
Claro Banca e Claro Vídeo” são um benefício que a parte pode utilizar se tiver interesse, ou seja, está inserido no plano contratado, entretanto, após a explicação da atendente referente aos serviços não solicitou sequer o cancelamento dos referidos serviços e sim concordou com o plano contratado no valor de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos). Não houve impugnação específica do áudio pela parte promovente.

Pelas faturas juntadas na inicial, verifico que os serviços constantes na fatura com a denominação “aplicativos digitais” não representa acréscimos no valor do plano contratado, que é de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), posto que a parte promovente não comprova que os serviços impugnados apresentavam aumento no valor final do plano originalmente contratado.

Dessa forma, não houve nenhum prejuízo para a parte promovente, já que os serviços denominados “aplicativos digitais” não alteraram o valor, pois são partes integrantes do plano contratado.

Assim, não há que se falar em cobrança indevida e, tampouco, cancelamento de cobrança, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, posto que a parte promovente sequer informou o valor do plano que contratou, ônus que lhe incumbia.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência seria a medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020